Tribunal: TJDFT
Processo: 0751100-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 988 STJ. AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA. ROL DE TESTEMUNHAS. PROVA PERICIAL. ART. 357 §4° CPC. PARIDADE DE ARMAS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no Recurso Especial 1.704.520/MT (Tema 988) no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O agravo de instrumento se revela cabível para garantir a efetividade do contraditório, da ampla defesa e da regularidade da marcha processual, diante do risco de prejuízo imediato de retrocesso para a solução do mérito da controvérsia, caso a audiência seja realizada somente com a oitiva das testemunhas da autora/agravada.
2. No caso em comento, o juízo a quo deferiu a produção de prova oral e pericial sem, contudo, conceder prazo comum para a apresentação do rol de testemunhas pela ré/agravante.
3. O artigo 357, §4o, do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que o juiz deve fixar prazo comum para que ambas as partes apresentem seus respectivos rol de testemunhas.
4. Embora o pedido de produção de prova testemunhal tenha sido feito somente pela agravada, isso não impede que, uma vez deferida a prova oral, a parte agravante também indique suas testemunhas para serem ouvidas em juízo. Deve ser observado o princípio da paridade de armas, que é um corolário dos direitos constitucionais à ampla defesa e ao contraditório, previstos no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, a fim de assegurar que as partes no processo tenham igualdade de condições para se manifestar e produzir as provas que considerem necessárias à comprovação de seus direitos.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.